Tribunal: TJES
Processo: 5004490-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004490-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARIADNE RODRIGUES DALLA BERNARDINA LIPAUS e outros (3)

AGRAVADO: CONQUISTA CONSTRUCOES LTDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MURO LIMÍTROFE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO CONSTRUTIVO OCULTO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ARIADNE RODRIGUES DALLA BERNARDINA LIPAUS E OUTROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta para determinar a reconstrução de muro limítrofe e outras obras, alegando vício oculto de construção. Os agravantes sustentam que o desabamento parcial do muro decorreu de falhas construtivas, conforme apontado em laudos técnicos divergentes, e que há risco iminente de colapso total, requerendo a reforma da decisão para deferir a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC;
(ii) determinar se os elementos probatórios apresentados demonstram, em juízo preliminar, a existência de vício construtivo oculto que justifique a responsabilização da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada considera que a probabilidade do direito não está demonstrada, uma vez que há divergência nos laudos técnicos apresentados pelas partes sobre a causa do desabamento do muro, sendo necessário dilação probatória para esclarecer se o evento decorreu de vício construtivo ou de fatores externos, como chuvas intensas.

Ressalta-se que o imóvel foi adquirido pelos agravantes em 2011 e a construção do muro ocorreu em 2010, ultrapassando 12 anos desde a edificação. Este fato, somado à ausência de prova pericial judicial conclusiva, inviabiliza, em sede de cognição sumária, a atribuição de responsabilidade direta à parte ré.

Jurisprudência correlata reforça que a ausência de comprovação da responsabilidade pelo dano impede a concessão de tutela antecipada para determinar a realização imediata de obras (TJ-MG, AI nº 10024132479676001, Rel. Paulo Mendes Álvares, j. 13/02/2014).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, não se admitindo decisão com base em elementos probatórios contraditórios que demandem dilação probatória.

Não se presume o vício construtivo oculto em imóvel com mais de 10 anos de edificação sem comprovação técnica conclusiva.

Laudos técnicos divergentes sobre a causa do dano exigem a produção de prova pericial judicial para subsidiar eventual responsabilização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004490-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ARIADNE RODRIGUES DALLA BERNARDINA LIPAUS E OUTROS

AGRAVADO: CONQUISTA CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARIADNE RODRIGUES DALLA BERNARDINA LIPAUS E OUTROS em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação ordinária por eles proposta, que indeferiu a tutela de urgência perquirida.

Em suas razões (id. 7970687), aduzem que após o desabamento parcial do muro que faz divisa entre suas residências, tanto o laudo elaborado por solicitação deles, quanto o realizado pela Rede de Engenharia da Caixa Econômica Federal, foram unânimes em afirmar que a construção deveria ser de arrimo e não simplesmente de alvenaria, o que demonstra a existência de vício oculto.

Relatam que o laudo por eles providenciado constata a existência de risco iminente de desmoronamento total do muro, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Pugnam pela reforma do
decisum

impugnado, com o deferimento da liminar, determinando-se à recorrida que: i) reconstrua o muro com vício construtivo oculto, assim compreendido como toda faixa limítrofe entre os imóveis edificados por ela e o imóvel dos confinantes; ii) reconstrua o piso externo (solarium) do imóvel dos agravantes proprietários; iii) reconstrua ou repare a calha de drenagem do imóvel dos recorrentes proprietários, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (id. 8052547).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

Pois bem.

Em decisão proferida, na qual indeferido o pedido antecipatório, assim me manifestei:

(...) Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Neste caso, colho do ato questionado a seguinte fundamentação:

“Em uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento processual, não restou evidenciado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, visto que, em que pese seja cediço a responsabilidade do construtor pela higidez da construção, tenho que no caso dos autos demanda-se dilação probatória para constatação se, de fato, a queda do muro decorreu de falha na construção, notadamente em razão da alegação da parte autora que tal vício era oculto.

Impende-se ainda salientar que o imóvel em questão foi adquirido pelos autos no ano de 2011, ou seja, a construção não é nova, visto que já decorreu mais de dez anos desde a imissão dos autores na posse do bem, sendo assim,
a prima facie
, não é possível verificar se a queda do muro decorreu de vício na construção ou de fatores externos, notadamente em razão da parte autora ter afirmado que a referida queda ocorreu durante período de fortes chuvas.

Não se desconhece a gravidade dos fatos alegados pela parte autora, notadamente o risco de desabamento do resto do muro, todavia, neste momento processual, ante os fatos suso exposto, mostra-se prematuro o reconhecimento de responsabilidade da ré por tais fatos, principalmente quando se considera que o imóvel foi construído há mais de dez anos, bem como a possibilidade de existência de outros fatores externos que possam ter ocasionado ou mesmo colaborado para o desabamento do muro.

Destaca-se que há divergência na conclusão das perícias realizadas administrativamente, sendo que o laudo do profissional contratado pela parte ré apontou a inexistência de vício oculto e que o desabamento decorreu de fatores externos (ID 37044420) enquanto o laudo apresentado pelo profissional técnico contratado pelos autores indica que a técnica utilizada na construção do muro não foi a mais adequada (ID 37044421), fato este que aponta a necessidade de dilação probatória com a produção de prova pericial em juízo para constatação de ocorrência ou não do vício na construção, haja vista que este juízo não possui aptidão técnica para tanto.

Nesta senda, considerando que não restou evidenciado a probabilidade do direito, bem como que no laudo apresentado pelos autores (ID 37044421) o profissional técnico concluiu que não há risco estrutural eminente, reputo ausente os requisitos necessários quanto ao pleito antecipatório da parte autora, razão pela qual
INDEFIRO
a tutela de urgência rogada na inicial.”

Assim, conforme salientado pelo juízo primevo, embora grave a situação, não há como precisar, nesta fase, sem uma maior produção probatória, se há vício oculto, ainda mais diante de obra realizada há mais de 10 (dez) anos. Ainda, observa-se dos relatos dos autos originários que a queda ocorreu em dia de chuva, não podendo se precisar se em volume normal ou anormal, que poderia ensejar a queda do citado muro por sobrecarga de água pluvial.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MURO LIMÍTROFE - RISCO DESABAMENTO - CAUSA DO DANO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273, CPC.
Não há que se falar na concessão da tutela antecipada para determinar a imediata realização de obra reparadora de muro limítrofe, vez que não restou comprovada a responsabilidade pelo dano.
(TJ-MG - AI: 10024132479676001 MG, Relator: Paulo Mendes Álvares, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

Do exposto, não caracterizada a probabilidade de êxito recursal,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela.

Nesse cenário, não obstante as alegações dos agravantes, tenho que o ato judicial aqui questionado não merece reparo.

Apesar de alegação da existência de vícios construtivos, deve-se considerar que o muro de divisa foi construído em 06/07/2010, sendo que a queda ocorreu após 12 (doze) anos, não havendo como se precisar, sem a devida perícia técnica, se as alterações realizadas no imóvel vizinho, a falta de manutenção, bem como o volume de chuvas anormal para a época foram situações que ocasionaram/contribuíram para o colapso da construção.

Ademais, necessária também a realização de perícia, ante a divergência dos laudos trazidos pelas partes.

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que, até que seja realizada aquela prova técnica, não se faz possível afirmar se os danos alegados pelos autores, de fato, foram provocados por vício construtivo, razão pela qual mister a manutenção da decisão agravada.

Desse modo,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)